Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0708823-18.2021.8.07.0000 Impetrante João Soares Leitão, provisoriamente representado pela filha Leopoldina Karla da Silva Leitão Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Soares Leitão, provisoriamente representado pela filha Leopoldina Karla da Silva Leitão contra alegada omissão dita ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de adoção de providências para sua imediata remoção da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, onde se encontra internado para o tratamento de saúde contra a Covid-19, para leito de UTI ou de UCI na rede pública ou privada de saúde, neste caso às custas do Distrito Federal. Na petição inicial (Id 24370696, p. 1-15), requer, inicialmente, o deferimento da tramitação prioritária do mandado de segurança, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC, por se tratar de idoso com 70 anos e enfrentar grave problema de saúde causado pela Covid-19. Pede também a concessão da gratuidade de justiça com fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 99 do CPC, porque não dispõe de condições financeiras de pagar as custas e despesas do processos e diz ser suficiente para obter o benefício mera declaração pessoal, que não pode ser assinada e juntada por se encontrar submetido à internação em isolamento à espera de remoção para leito de UTI e há urgência na impetração do mandado de segurança. Assinala que sua filha Leopoldina Karla da Silva Leitão o representa provisoriamente nesta demanda, porque está internado em isolamento e não pode transitoriamente exprimir a vontade, nos termos do art. 4o, III, do CC. Por isso, ela outorgou o mandato ao advogado e assinou a respectiva procuração. Relata ter recebido atendimento na UPA de Ceilândia em 19/3/2021 com sintomas da Covid-19 e, com o superveniente diagnóstico dessa infecção, acabou internado imediatamente e acomodado em leito com suporte de oxigênio devido à gravidade da condição de sua saúde. No entanto, noticia que o gasômetro, aparelho empregado nas medições de ph e os níveis de oxigênio e de gás carbônico no sangue arterial, se encontra inoperante naquele estabelecimento de saúde. Menciona ter comorbidades como hipertensão arterial e trombose venosa profunda, com dois episódios ocorridos, o último há seis meses, segundo registros no prontuário médico do SUS. Argumenta a possibilidade de sofrer embolia pulmonar em decorrência de trombose e associa essa situação à limitação respiratória causada pela Covid-19 como realçadora de eventual risco de morte. Enfatiza o relatório médico, em que são mencionadas sua idade, as comorbidades existentes e os sintomas apresentados, como dispneia, mialgia e febre persistente, bem como a recomendação de sua remoção para leito de tratamento intensivo ou semi-intensivo para melhor assistência e prognóstico. Ressalta a inserção das informações no sistema de regulação de leitos – SISLEITOS da Secretaria de Saúde do DF, mas nenhuma providência foi adotada para realizar a transferência. Enfatiza a dificuldade do complexo de regulação de leitos em prestar ágil atendimento às demandas, seja por ineficiência ou pelo volume de solicitações. Faz considerações sobre o dever estatal de prestar assistência à saúde e da obrigação de o transferir para leito de UTI existente na própria rede pública de saúde ou na particular, com o custeio da despesa pelo Distrito Federal por meio do SUS. Aponta a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF, porque incumbe à Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, nos termos art. 198, I, da CF e do art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990. Imputa à referida autoridade a pecha de autoridade coatora, porque diz lhe ser dela a responsabilidade pela omissão em disponibilizar o tratamento médico adequado no âmbito do Distrito Federal. Sustenta o direito à saúde e à vida com base no princípio da dignidade da pessoa humana e como direito social de prestação positiva devida pelo Estado, na forma dos arts. 1o, III, 6o e 196, da CF. Assevera referida omissão ser ilegal e violar o direito líquido e certo a sua internação em leito de UTI diante da inadequação das instalações da UPA de Ceilândia para prosseguir no tratamento contra a Covid-19. Ao final, requer o deferimento de tramitação prioritária e da gratuidade de justiça. Pede o deferimento de liminar, por estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, determinando à autoridade coatora que disponibilize um Leito em UTI em hospital público ou particular, para acomodação do impetrante, até a sua efetiva alta, no intuito de que sua VIDA possa ser salva, tudo às expensas do Distrito Federal (SUS). No mérito, pleiteia seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a liminar que espera seja deferida, no sentido de garantir ao impetrante o seu direito de ser recolhido para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva, nos termos acima declinados. Requer subsidiariamente seja imposta multa diária ao Distrito Federal, em caso de descumprimento da decisão judicial, em sede liminar, ou a consequente conversão da obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos, em valor a ser arbitrado por esse Juízo, ressalvando-se ainda, por ser evidente, a aplicação da legislação penal por crime de desobediência. Por fim, postula a condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios. Em plantão judicial da 2a instância, o e. Des. Sérgio Rocha deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que, dentro das possibilidades materiais, promova a transferência do impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou semi intensiva (conforme relatório médico), em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal. Conferiu força de mandado à decisão e determinou a notificação da autoridade impetrada para prestar informações e determinou a distribuição (Id 24375931, p. 1/2). O mandado expedido foi cumprido (Ids 24379111, p. 1 e 24443736, p. 1) O Distrito Federal se habilitou e ofereceu impugnação. Defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e consequente incompetência deste e. Tribunal de Justiça, bem como a inadequação do mandado de segurança. No mérito, alega ausência de omissão ilegal, preservação do princípio da isonomia entre os usuários da rede pública de saúde e inadmissão do controle judicial do mérito da política pública. Pede a extinção do processo ou a denegação da segurança (Id 24421966, p. 1-14). Esta relatoria deferiu a prioridade na tramitação do mandado de segurança, indeferiu a gratuidade de justiça ao impetrante, com determinação de recolhimento das custas sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e determinou à curadora provisória a exibição de documentos pessoais para comprovar a relação de parentesco com o impetrante (Id 24453616). O Distrito Federal apresentou documento em que demonstrou ter o impetrante recebido alta e deixado a unidade hospitalar em que se encontrava internado para tratamento de saúde (Ids 24788184 e 24788185). A curadora provisória apresentou os documentos pessoais e comprovou o recolhimento das custas (Ids 25100718 a 25100722). A d. Procuradoria de Justiça solicitou a intimação do impetrante para esclarecer a persistência do interesse no mandado de segurança e requereu nova visa para manifestação (Id 25760587). Defiro o requerimento e ordenada a intimação do impetrante (Id 26229584), este deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 26695738). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e pela extinção do mandado de segurança, porque prejudicado (Id 26728507). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. Indispensável a necessidade da atuação jurisdicional e a utilidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a obtenção do acesso ao serviço público, ilicitamente não concedido pelo agente público. Em consulta ao PJe, verifiquei a informação prestada pelo Distrito Federal de que o impetrante esteve internado de 19/3/2021 a 2/4/2021, quando obteve alta hospitalar em razão de melhora na condição de saúde (Id 24788185). Concedida oportunidade ao impetrante para manifestar a persistência do interesse no mandado de segurança, ele ficou silente (Id 26695738). A d. Procuradoria de Justiça tem razão ao se manifestar pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do impetrante. Informado pelo nosocômio em que antes ele esteve internado para tratamento de saúde de que o impetrante alcançou melhora e obteve alta, não se divisa mais interesse na obtenção de vaga para internação em UTI. Evidente a perda superveniente de interesse de agir, porque o mandado de segurança se tornou desnecessário e inútil para o impetrante por fato superveniente a impetração. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de reconhecimento da perda superveniente do interesse na impetração quando ocorria situação superveniente que faz desaparecer a necessidade e utilidade da medida. Vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. CIÊNCIA POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe a extinção do feito, sem análise do mérito. 2. Uma vez disponibilizado pelo impetrado, por vias administrativas, o leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, antes mesmo da comunicação do deferimento da liminar, não há que se falar em pretensão resistida, de forma que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em razão da perda superveniente do interesse de agir. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1317083, 07248050920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreendo dessa manifestação a perda superveniente do interesse de agir do impetrante. Em consequência, revogo a liminar inicialmente concedida em seu favor para lhe ser assegurada internação em UTI. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, e c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse de agir do imperante e extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o impetrante no pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.